Tribunal: TJMT
Processo: 0003161-49.2015.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003161-49.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALMEIDA PEREIRA - CPF: 010.203.491-58 (APELANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), MERCIELTO NONATO - CPF: 710.776.001-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MERCIELTO NONATO - CPF: 710.776.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI No. 10.826/03) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI No. 10.826/03
– INADMISSIBILIDADE – CONDUTA DO RÉU QUE SE EMOLDURA PERFEITAMENTE AO ART. 14 DA LEI No. 10.826/03 – RÉUENCONTRADO TRANSPORTANDO O ARMAMENTO NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO – 2.
PRETENDIDA ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – 3. EXCLUSÃO OU
REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO E EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NA EXECUÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO –
APELO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1
. “(...) Certo de que o delito previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento tem limitação espacial relativa à residência (ou dependências destas) ou local de trabalho do agente, mostra-se inviável a desclassificação no caso concreto quando é inconteste que o artefato bélico e a respectiva munição foram apreendidos no interior do veículo conduzido pelo apelante.”
(N.U 0016477-27.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019);

2. Inviável a exclusão da pena pecuniária, mesmo diante de alegação de pobreza, pois, inexiste previsão legal para isentar o condenado da pena de multa, imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade;

3.
“(...) A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, observadas as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento (TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096). (...)”
(TJ-MT - APR: 00012588620168110039 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Claudinei Almeida Pereira,
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime de
Porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03), à pena de
2 anos de reclusão – substituída por duas penas restritivas de direitos –, e 10 dias-multa
,
em regime aberto (Id. 90673965).

Em suas razões recursais, requereu a
desclassificação
do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para
Posse irregular de arma de fogo
de uso permitido, sob o argumento de que o armamento foi
localizado no interior do seu veículo
e por isso a conduta subsume-se ao tipo penal do art. 12 da Lei no. 10.826/06. O apelante almejou, ainda, a
exclusão da pena pecuniária
em razão da sua condição de hipossuficiência ou, se não acolhida essa tese, pleiteou a
exclusão ou redução da prestação pecuniária
substitutiva (Id. 90673977).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo
(Id. 90673982);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 91893959):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de desclassificação para a figura típica descrita no artigo 12 da Lei no 10.826/03: Inviabilidade - Pretensão que não se sustenta – Armas encontradas no veículo do apelante - Situação que não se amolda à conduta de posse, mas sim, de porte – Correta classificação do delito. Pretensão de exclusão ou redução da pena de multa: Impossibilidade - Preceito secundário da norma - Não há previsão legal para sua isenção/exclusão - Redução que não se afigura viável - Pena fixada de forma proporcional, no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021